Tribunal: STF
Processo: ARE 1601719
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos. 
Antônio Hélio Nicolai interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – SIMULAÇÃO – Ação ajuizada em face dos corréus por haverem realizado licitação, tendo como objeto obras já em execução pela empresa vencedora – Requerida que já havia sido contratada dois meses antes, em caráter emergencial e com dispensa de licitação, para realizar uma das obras constantes da carta convite, e terminou por extrapolar a permissão legal, com a realização de outros serviços – Administração que, ciente desta extrapolação, buscou convalidar as demais obras realizadas – Conduta dos agentes públicos, inegavelmente dolosa, que não pode ser considerada como mera irregularidade, estando enquadrada no art. 11, 'caput' e inciso V, da Lei nº 8.429/92 – Processo licitatório, simulado desde o início, que favoreceu a empresa responsável pela execução de serviços já realizados, em ofensa ao princípio da imparcialidade – Ato de improbidade caracterizado – Precedentes deste E. Tribunal – Aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92 – Recurso provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que o “v. acórdão ora objurgado vulnerou o artigo 37, inciso XXI e § 5º, da Constituição Federal, de forma direta, na medida em que, ainda que admitisse a não ocorrência de dano ao erário, considerou como dolosa a conduta do recorrente, sem, contudo, identificar qual sua especificidade e ilicitude”.
Argumenta que, “levando-se em consideração que a novel redação dada à Lei nº 8.429/1992 exige a comprovação específica da ‘vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’ e que ‘o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa’, haveria o v. acórdão ora objurgado de identificar e esclarecer, fundamentadamente, os atos dolosos praticados pelo recorrente, à luz da condenação que lhe foi imposta, com fulcro no artigo 11, caput e inciso V, daquela Lei”.
Ressalta que o “v. acórdão, ao impor ao recorrente e demais requeridos a prática de ato ímprobo, atribuiu-lhes a responsabilidade pela abertura de procedimento licitatório simulado, embora reconhecesse a inexistência de enriquecimento ilícito e dano ao erário”.
Assevera que “a partir da nova redação dada ao artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, pelo artigo 2º da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, a conduta típica que pode ser apta a gerar atuação punitiva do Estado é somente a da modalidade dolosa. Esta, porém, não trata de qualquer dolo, mas, sim, da conduta essencialmente mal-intencionada e com fim ilícito (dolo direto), sendo insuficiente a mera voluntariedade do agente ou o desempenho de competências públicas”.
Alega que “a tese firmada no Tema 1.199 do excelso Supremo Tribunal Federal não foi observada, de modo que a vulneração ao dispositivo constitucional (artigo 37, inciso XXI e § 5º) é visceral, posto que, ao não se pronunciarem sobre os atos supostamente dolosos praticados pelo recorrente, os integrantes do órgão colegiado negaram-lhe vigência”.
Pleiteia, por fim, a reforma do acórdão recorrido “de modo a restabelecer a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação civil pública”.
Em 30/10/2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SIMULAÇÃO. JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.199 (RE Nº 843.989/PR). MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública, alegando a prática de ato ímprobo por parte dos réus em procedimento licitatório simulado. 2. A sentença não condenou ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a ausência de má-fé do autor. 3. O acórdão proferido deu provimento ao recurso, reconhecendo a conduta dolosa dos requeridos, enquadrando-a no art. 11, 'caput' e inciso V, da Lei nº 8.429/92. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta dos réus, ao realizar licitação de obras já em execução, configura ato ímprobo à luz da Lei nº 8.429/92. 5. Discute-se também a adequação do acórdão aos termos do decidido pelo STF no RE nº 843.989/PR, que exige a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. III. Razões de decidir: 6. A conduta dos réus foi caracterizada como dolosa, não se limitando a mera irregularidade. 7. A prova dos autos demonstra que os réus buscaram convalidar contratos anteriores sem licitação, prejudicando a coletividade. 8. A presença de dolo foi evidenciada, configurando ato de improbidade administrativa conforme a legislação vigente. IV. Dispositivo e tese: 9. Mantém-se o V. Acórdão que deu provimento ao recurso, reconhecendo a prática de ato ímprobo. 10. Tese de julgamento: ‘1. A conduta dolosa dos réus caracteriza ato de improbidade administrativa. 2. A decisão do STF não altera a configuração do ato ímprobo no presente caso’ Legislação: Lei nº 8.429/92, art. 11, caput e inciso V; Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência: STF, RE nº 843.989/PR, Tema nº 1.199. Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos.”

Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo. 
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
No caso dos presentes autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública arguindo que 

“os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito, dano ao Erário e ofensa aos princípios da administração pública, nos termos dos artigos 3º, 4º, 6º, 9º, caput e inciso XI, 10, “caput” e incisos I, VIII e XII, e 11, “caput” e inciso I, todos da Lei Federal nº 8.429/92. Devem, portanto, receber todas as sanções previstas no art. 12, inciso I, do mesmo diploma legal, inclusive com perda da função pública e dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio deles.”

O Juízo de primeiro grau, concluindo que, “por qualquer ângulo que seja observado, os fatos narrados na inicial não restaram caracterizados como atos de improbidade administrativa”, julgou improcedente a pretensão inicial.
Em sede de apelação cível interposta pelo Parquet estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença de improcedência para  

“para julgar procedente a ação civil pública e reconhecer a conduta ímproba por parte de: a) HÉLIO ANTÔNIO NICOLAI, Prefeito que autorizou a abertura da licitação simulada; b) CARLOS VITÓRIO BORETTI ORNELLAS, Secretário Municipal de Obras Públicas que solicitou a realização do procedimento licitatório ao Prefeito, bem como assinou os orçamentos que acompanharam a Carta Convite nº 006/2007; c) ADMILSON ROBERTO ROCHA, Diretor de Compras e Licitações responsável pelo aludido edital; e d) NOVART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. EPP, JOÃO FRANCISCO FERREIRA e CARLOS EDUARDO FERREIRA, agentes particulares que foram favorecidos pela licitação fraudulenta.”

Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“De início, observo que, ainda que os atos praticados pelos réus tenham ocorrido anteriormente à vigência da Lei nº 14.230/21, aplica-se a nova legislação ao caso em tela, ante a ausência de condenação transitada em julgado. 
De fato, o E. STF, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral nº 1.199, fixou a seguinte tese vinculante:

‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’ (g.n.).

Neste contexto, a presente ação civil pública foi ajuizada pelo Parquet em face dos corréus HÉLIO ANTÔNIO NICOLAI, à época Prefeito do Município de Itapira; CARLOS VITÓRIO BORETTI ORNELLAS, seu Secretário Municipal de Obras Públicas; ADMILSON ROBERTO ROCHA, Diretor de Compras e Licitações; NOVART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. EPP, empresa vencedora da Carta Convite nº 006/2007; e JOÃO FRANCISCO FERREIRA e CARLOS EDUARDO FERREIRA, sócios da aludida empresa. 
Em síntese, os agentes públicos, em 28.02.2007, promoveram a abertura de licitação para a contratação de empresa, com o objetivo de realizar as seguintes obras:
(...)
Em 21.03.2007, ocorreu a sessão de julgamento das propostas, onde se sagrou vencedora a empresa NOVART, pelo critério de menor preço. A homologação, por seu turno, ocorreu em 28.03.2007. 
Poucos dias depois, em 02.04.2007, a requerida já havia emitido a maior parte das notas fiscais referentes aos serviços prestados, totalizando R$ 79.100,35 (setenta e nove mil, cem reais e trinta e cinco centavos). E, em 20.04.2007, foi emitida a última nota, no valor de R$ 8.878,00 (oito mil e oitocentos e setenta e oito reais). 
A rapidez na emissão de notas, que, em geral, apenas ocorre após a realização das obras, bem como o fato de a Municipalidade haver empenhado os valores dos referidos serviços no dia da assinatura do contrato entre as partes, em 30.03.2007, resultou na abertura do Inquérito Civil nº 19/2007, em razão dos fortes indícios de que a Administração buscou formalizar a execução de obra pública realizada anteriormente. 
E, de fato, da análise inclusive das contrarrazões apresentadas (fls. 1.483/1.489, 1.490/1.503 e 1.504/1.515), nota-se que os corréus não contestam a alegação de que os itens da licitação eram obras que já estavam em vias de serem concluídas pela NOVART, de modo que este fato não é objeto de controvérsia. 
O que se discute, nos presentes autos, é se a conduta dos requeridos, de realizar licitação de obras já em execução, privilegiando a empresa NOVART, configura ato ímprobo, à luz da Lei nº 8.429/92, atualizada pela Lei nº 14.230/21.
Neste contexto, consta que a NOVART havia sido contratada, de modo emergencial e com dispensa de licitação, aprovada por meio da Lei Municipal nº 4.028/07, para a reparação das escadas do Conjunto Habitacional São Judas Tadeu - obra correspondente ao item nº 3 da Carta Convite nº 006/2007 , no mês de janeiro de 2007. 
Ocorre que, além da referida obra, de caráter emergencial, a empresa também realizou outros serviços que não estavam incluídos na dispensa mencionados nos demais itens da licitação , extrapolando, de fato, a permissão legal. 
E, ciente dessa extrapolação, é certo que a Administração buscou convalidar os demais serviços prestados, com valor total de R$ 87.978,35 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) (fl. 10), por meio do processo licitatório. 
Deste modo, entendo que, embora não haja indícios de enriquecimento ilícito ou dano ao erário, está caracterizada a prática de ato ímprobo. 
De fato, nos termos do art. 37, inciso XXI, da CF, ‘ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’ (g.n.).
O art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, por seu turno, dispõe que ‘[a] licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos’ (g.n.).
A principal finalidade do procedimento licitatório, portanto, é garantir à coletividade que seja escolhida a proposta mais vantajosa para a promoção de seu desenvolvimento, por meio de critérios objetivos, impedindo-se o favorecimento pessoal.
In casu, todavia, não foi este o objetivo da abertura da licitação pelos corréus, que, cientes de que parte das obras, em vias de serem concluídas pela NOVART, não estavam dispensadas do procedimento licitatório, criaram um processo simulado desde o início, a fim de conferir um falso prestígio à imparcialidade, e afastar qualquer alegação de favorecimento.
Nesse passo, a conduta dos requeridos, inegavelmente dolosa, não pode ser considerada como mera irregularidade, estando enquadrada no art. 11, caput e inciso V, da Lei nº 8.429/92:
(...)
Logo, a r. sentença comporta reforma, para julgar procedente a ação civil pública e reconhecer a conduta ímproba por parte de: a) HÉLIO ANTÔNIO NICOLAI, Prefeito que autorizou a abertura da licitação simulada; b) CARLOS VITÓRIO BORETTI ORNELLAS, Secretário Municipal de Obras Públicas que solicitou a realização do procedimento licitatório ao Prefeito, bem como assinou os orçamentos que acompanharam a Carta Convite nº 006/2007; c) ADMILSON ROBERTO ROCHA, Diretor de Compras e Licitações responsável pelo aludido edital; e d) NOVART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. EPP, JOÃO FRANCISCO FERREIRA e CARLOS EDUARDO FERREIRA, agentes particulares que foram favorecidos pela licitação fraudulenta.
(...)
Ante a procedência da ação civil pública, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, aplico a todos os corréus a sanção de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 2 (dois) anos. 
Condeno os agentes públicos, ademais, ao pagamento de multa, no valor atualizado equivalente a uma (1) vez a remuneração percebida por cada um deles, e os agentes particulares, por sua vez, ao pagamento solidário de multa, no valor atualizado da remuneração percebida pelo corréu HÉLIO ANTÔNIO NICOLAI, à época Prefeito do Município de Itapira. Entendo desnecessária, na hipótese, a cominação de outras sanções aos requeridos, não havendo, ademais, dano ao erário a ser ressarcido.”

Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 1.199 Repercussão Geral, a Câmara julgadora não exerceu a retratação.
Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do  Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 
É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:

“Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 
Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 
Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 
Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).

Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).

“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).

Entretanto, no caso dos presentes autos, verifica-se o Tribunal de origem, “nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, aplico[u] a todos os corréus a sanção de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 2 (dois) anos”, assentando que “a conduta dos requeridos, inegavelmente dolosa, não pode ser considerada como mera irregularidade, estando enquadrada no art. 11, caput e inciso V, da Lei nº 8.429/92”, sendo certo que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 não socorrem o recorrente.
Quanto à existência de dolo na conduta dos demandados, o TJSP, em sede de juízo de retratação, consignou o seguinte:

“(...) à luz das especificidades deste caso, não é caso de adequação do acórdão, uma vez que, na hipótese, verifica-se que a petição inicial imputou à ré ato de improbidade administrativa praticado na modalidade dolosa, o que restou suficientemente demonstrado ao longo da instrução probatória:
(...)
Portanto, restou demonstrada a presença de dolo na conduta dos réus, vez que agiram de forma consciente e deliberada ao estruturar o processo licitatório simulado, com o propósito de legitimar serviços previamente realizados pela empresa NOVART, em evidente desvio das finalidades que regem os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, com o objetivo de privilegiar a empresa contratada, caracterizando, assim, o elemento subjetivo doloso necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput e inciso V, da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021. 
Desse modo, o V. Acórdão está de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE nº 843.989/PR Tema nº 1.199.”

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da caracterização de conduta dolosa praticada pelo recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante do autos, providência inviável no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA/SP. FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTIGO 10, CAPUT E INCISO VIII, DA LEI 8.429/1992. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 309 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEAS A E B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS, DESVIO DE FINALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEIS 8.429/1992, 8.666/1993 E 13.019/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.566.895/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE nº 1.537.378/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/05/2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA RG. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local e federal aplicável à espécie o que é vedado, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE nº 1.373.672/SP-AgR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/12/2024).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados” (ARE nº 1.468.341/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente